Tribunal: STF
Processo: HC 70645
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-23
Data de publicação: 1994-02-23

Ementa:
- Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas  corpus". Competência  originaria (artigos  102, I,
"i", e 108, I, "d", da Constituição Federal).
          Crime  de  apropriação  indebita previsto  no  art.  2.  do
Dec.-lei n. 326, de 08.05.1967, c/c art. 168 do C.Penal.
          Ação penal pública incondicionada.
          Usurpação  de  competência  do  S.T.F.  (art.  156  de  seu
Regimento Interno).
          Alegações de:
          1.)  nulidade de  acórdão  do T.R.F.,  que  denegou "habeas
corpus"  impetrado  contra  outro  julgado  da  mesma  Corte,  porque
relatado pela mesma juiza;
          2.)  inobservancia do  art. 384  e  seu paragrafo  único do
Código  de Processo Penal, porque o juiz de 1. grau proferiu sentença
condenatória  (confirmada, em grau de apelação, pelo T.R.F.) com base
em  fatos e  circunstancias elementares  não contidas  na denuncia, e
aplicando pena mais grave;
          3.)   necessidade   de  representação   do   Procurador  da
Republica,  para a propositura de ação penal por crime de apropriação
indebita,  previsto no art. 2. do Dec.-lei n. 326, de 08.05.1967, c/c
art. 168 do C. Penal.
          Alegações repelidas.
          "Habeas  corpus"  conhecido,  em  parte,  como  Reclamação,
julgada  esta  procedente para  anulação  de acórdão  do  T.R.F., que
indevidamente  julgou "habeas  corpus"  impetrado contra  seu próprio
julgado.
          "Writ" indeferido, nos pontos em que conhecido.
1.         O Tribunal Regional Federal tem competência para processar
e  julgar  "habeas corpus",  "quando  a autoridade  coatora  for juiz
federal"  (art. 108, I, "d", da C.F.). Não assim, quando ele próprio,
T.R.F.,  for o coator, na  qualidade de prolator do acórdão impugnado
(confirmatorio de condenação).
2.         Nessa hipótese, a competência para o processo e julgamento
do "H.C." e do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "i", da C.F.).
3.         Tratando-se, aqui,  de  "habeas corpus",  impetrado contra
acórdão  do T.R.F.,  que julgou  "habeas  corpus" contra  seu próprio
julgado  (confirmatorio de  condenação) e  tendo ficado,  desse modo,
usurpada  a  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  e  de  ser
conhecido  o "writ", nesse  ponto, como  Reclamação, prevista no art.
156  do R.I.S.T.F.  e, como  tal,  julgada procedente,  para anulação
apenas do aresto do T.R.F., que denegou a ordem.
          Precedentes.
4.         "Habeas Corpus" conhecido, quanto as demais alegações, mas
indeferido:
          a)  porque não caracterizada  hipótese de aplicação do art.
384  ou seu paragrafo único   do Código de Processo Penal, e, sim, do
art. 383, que foi observado, no caso;
          b)  porque desnecessaria  a representação  de Procurador da
Republica  para  a  propositura  de  ação  penal,  que  e  pública  e
incondicionada,  quando se  tratar de  crime de apropriação indebita,
previsto  no art.  2. do Dec.-lei n. 326, de 08.05.1967, c/c art. 168
do C. Penal, conforme reiterada  jurisprudência do S.T.F.::